Tribunal: CARF
Processo: 11080.005908/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005908/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.904 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
MELSON TUMELERO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo apurado sobre a receita bruta e acréscimos ou através
balanço ou balancete de suspensão ou redução, sendo, pois, conduta diversa
daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela
ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional. Inaplicável no
caso, a Súmula CARF no 105.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos a Relatora e o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que
davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator Designado
(assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005908/2009-20
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima
em face do Acórdão exarado pela 5a Turma da DRJ/POA na sessão de 23 de maio de 2012 que
julgou improcedente a impugnação apresentada para manter o crédito tributário lançado.
I – Da Autuação Fiscal
2. O sistema de revisão das declarações detectou divergências entre as
informações prestadas nas DIPJs dos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, mês de dezembro,
(fls. 19 verso, 59 e 74), e as informações constantes das Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) dos períodos correspondentes (fls. 81 e 88), o que demandou a
exigência de multa isolada, no valor total de R$ 68.985,07, por falta de recolhimento da CSLL,
incidente sobre a base de cálculo estimada em função de balanços ou balancetes de suspensão ou
redução.
3. Intimada a prestar informações sobre tais divergências, a contribuinte acostou
aos autos os documentos de fls. 14-129 e :
4. Da análise das informações apresentadas, a fiscalização constatou que:
2.1.5.1 Os valores do Imposto de Renda mensal por estimativa, apurados nos
meses de dezembro dos anos-calendário de 2004 a.2006, informados nas fichas
11 das DIPJ respectivas, fls. 17, 56 e 71, ambas verso, não foram recolhidos e,
também, não foram informados nas DCTF relativas aos meses de dezembro dos
citados anos, fls. 81 a 88; 2.1.5.2 A empresa informou em DCTF, fls. 89 a 99,
estes mesmos valores de estimativas como Imposto de Renda e CSLL relativos
ao ajuste anual de cada um dos anos-calendário citados. O pagamento destes
valores foi realizado em consonância com a previsão legal para recolhimento
dos tributos apurados no ajuste anual (códigos de receita e vencimento),
conforme demonstrativo de fl. 128 e consultas extraídas do Sistema DCTF de
fls. 89 a 99, 129 e 130.
2.1.6 Considerando o fato de que os valores referentes à CSLL por estimativa,
relativos aos meses de dezembro dos anos-calendário de 2004 a 2006, não
foram declarados nas DCTF respectivas e nem recolhidos, formalizamos o
presente auto de infração com a finalidade de lançar as multas de oficio
isoladas, correspondentes ao percentual de cinqüenta por cento dos valores dos
pagamentos mensais não realizados, conforme demonstrado a seguir (vide
também demonstrativo de apuração de fls. 07 a 09):
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

(...)

II – Da Impugnação
5. Diante da autuação lavrada, a contribuinte apresentou impugnação alegando,
em síntese, que:
6. O auto de infração deve ser anulado, por não ter apontado corretamente a
disposição legal que foi infringida e nem a sanção a ser aplicada, em violação ao inciso IV do
artigo 10 do Decreto 70.235/72.
7. Não houve violação aos arts. 222 e 843 do RIR/99) e o enquadramento legal da
penalidade (art. 44, §1°, inciso IV, da Lei 9.430/96) se encontra revogado desde a promulgação
da Lei no 11.488/07, não podendo ser aplicado no presente caso;
8. A contribuinte optou por recolher o imposto mensal por estimativas e, em
relação ao mês de dezembro dos anos-calendário de 2004 a 2006, estava dispensada de efetuar o
recolhimento do tributo, em decorrência do levantamento dos respectivos balancetes de redução
e suspensão;
9. O artigo 35 e parágrafos da Lei 8.981/95 dispõe sobre a possibilidade de a
pessoa jurídica, através da demonstração de balancete, reduzir ou suspender o pagamento do
imposto mensal por estimativa. Este é caso do presente processo. Todavia, ao encerrar
definitivamente os seus balanços anuais, com todos os seus ajustes, os quais, inclusive, foram
informados à fiscalização, ficou constatado ser devido um valor decorrente destes ajustes, valor
este recolhido pela autuada, nos exatos termos da legislação vigente, ou seja, na forma permitida
pelo artigo 6° da Lei n° 9.430/96;
10.
A autuada agiu rigorosamente nos termos da legislação vigente ao apurar o
saldo de imposto e contribuição social a pagar decorrentes do ajuste anual realizado e, portanto, a
imposição de multa isolada não deve prosseguir;
11.
Alega também a multa por erro no preenchimento das fichas 16 das DIPJ
no campo onde é informado o valor da CSLL a pagar por estimativa do mês de dezembro dos
anos-calendário de 2004 a 2006, é indevida. Isso porque foi informado, equivocadamente, o
saldo do ajuste anual;
12.
Aduz que a multa imposta é exagerada vez que não houve prejuízo ao fisco
e todos os recolhimentos devidos foram realizados.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

13.
Ao final, requer a procedência da impugnação, declarando indevida a
cobrança da multa.
III – Da Decisão Recorrida
14.
Em relação à preliminar de nulidade, a decisão recorrida explica que o auto
de infração atendeu os requisitos previstos nos artigos 10o e 59o , incisos I e II do Decreto no
70.235/72, bem como os requisitos do artigo 142 do CTN.
15.
Esclarece ainda que os dispositivos legais infringidos encontram-se
dispostos no auto de infração e informa que o art. 222 do RIR/99 trata da obrigatoriedade do
pagamento por estimativa, enquanto o art. 843 do RIR/99 trata da formalização de auto de
infração sem tributo. O art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei n° 9.430/96 alterado pelo art. 14 da Lei n°
11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei n°5.172/66, prevê a aplicação da multa isolada
de 50%, nos casos de insuficiência de pagamento das estimativas mensais obrigatórias do
IRPJ/CSLL.
16.
Por esse motivo, entende que não há que se falar em nulidade do auto de
infração neste caso.
17.
Quanto à aplicação da multa por falta de recolhimento das estimativas,
alega que, por ter a contribuinte optado pelo regime de tributação pelo lucro real anual (art. 2o da
Lei no 9.430, de 1996, base legal do art. 222 do RIR/99), estava sujeita às antecipações do
imposto de renda e da contribuição social por estimativas mensais. A falta ou o recolhimento a
menor dessas parcelas sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício isolada, nos termos da Lei no
9.430, de 1996, com a redação vigente na época dos fatos.
18.
Aduz que à época da lavratura do auto de infração, o artigo 44 da Lei no
9.430/1996, havia sido alterado pela Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou o percentual da multa para 50% já aplicado ao caso concreto.
19.
Esclarece que a multa isolada recebe essa denominação por ser exigida
separada e independentemente do tributo e se impõe ainda quando nenhum tributo ao final do
período de apuração seja devido, apenas porque o contribuinte deixou de satisfazer o
recolhimento por estimativa que lhe tocava efetuar.
20.
A aplicação da multa está consoante a Instrução Normativa SRF no 93, de
24.12.1997, de aplicabilidade obrigatória à fiscalização.
21.
Cotejando os fatos e os documentos acostados aos autos, verificou-se que a
contribuinte optou pelo lucro real anual em 2004 a 2006, tendo apurado CSLL devida por
estimativa, com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, relativos os meses de
dezembro/2004, dezembro/2005 e dezembro/2006, os valores de R$ 79.040,09, R$ 11.804,16 e
R$ 47.125,91, respectivamente. Tais estimativas não foram declaradas em DCTF (fls. 154/156,
157 e 158), e nem pagas nos respectivos vencimentos legais (até o último dia útil do mês de
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

janeiro do ano subseqüente), conforme determinação contida no § 3o do art. 6o da Lei no
9.430/96.
22.
As alegações da impugnante de que estava dispensada dos recolhimentos
das estimativas ou de que há equívocos no preenchimento das fichas 16 das DIPJ, dos meses de
dezembro/2004, dezembro/2005 e dezembro/2006 não procedem porque os valores informados
pela mesma conferem com os registros constantes das demonstrações da base de cálculo e da
contribuição devida apurada do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR, às fls. 179, 194 e
200.
23.
Da mesma forma, não exime a contribuinte da cobrança da multa isolada o
fato de ter sido quitada a contribuição na data do vencimento da quota única do ajuste anual
(último dia útil do mês de março do ano seguinte), uma vez que, como vimos, os valores da
estimativa não recolhidos tem outro prazo legal de vencimento, ou seja, até o último dia do mês
de janeiro do ano subsequente, nos termos do § 3o do art. 6o da Lei no 9.430/96.
24.
Por fim, explica que a multa imposta está prevista em lei vigente, não
cabendo ao órgão do Poder Executivo deixar de aplica-la enquanto não reconhecida sua
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
IV – Do Recurso Voluntário
25.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em
síntese que:
a) preencheu equivocadamente a DIPJ, uma vez que os valores não diziam
respeito à estimativa fiscal dos períodos de dezembro de 2004 a 2006, mas,
sim, de ajuste anual.
b) a própria fiscalização menciona que, quanto ao ajuste anual (o qual alega
consistir em rigorosamente os mesmos valores), o pagamento "foi realizado
em consonância com a previsão legal”.
c) cita doutrina para explicar que o não recolhimento do tributo sempre será uma
infração mais grave do que descumprimento de obrigação acessória,
especialmente quando dela não resultar na apuração de crédito tributário
principal, como no caso em tela.
d) alega que o que ocorreu foi que
apurou o IRPJ e a CSLL na forma prevista no art. 29 da Lei 9.430/96, isto é,
com base em estimativas mensais, ficando obrigado de realizar o ajuste anual
(art. 2o, § 3o; art. 6o, § lo) ao cabo do exercício. E aqui reside a quaestio: em 31
de dezembro, a estimativa mensal apurada no mês de dezembro equivalia ao
saldo anual (lucro real). E o contribuinte entendeu que aquele valor apurado em
31 de dezembro era ajuste anual, ao passo que a autuação entendeu que era
estimativa mensal. Daí porque o valor apurado foi recolhido em março
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

subsequente (art. 62, § 1o ), e não em janeiro subsequente (art. 6o, caput). E isso
por um equívoco do contribuinte, que declarou na ficha 16 da DIPJ, no mês de
dezembro, a estimativa daquele mês, embora se tratasse de ajuste anual. Daí
porque a autuação trata exclusivamente da multa isolada (art. 44), e não do IRPJ
e da CSLL; independente de o valor ser estimativa mensal de dezembro ou
ajuste anual, inclusive a autuação e a decisão recorrida estão acordes de que o
IRPJ e a CSLL foram recolhidas.
e) o equívoco, nestas circunstâncias não gerou prejuízo ao erário, ou se muito,
gerou apenas os encargos moratórios por ter realizado um pagamento em
março que deveria ter sido em janeiro. Porém, aduz que tal fato não está em
cobrança, na medida em que a própria fiscalização se deu por satisfeita com o
IRPJ e CSLL recolhidos na forma do art. 6o, § 1o, I, da Lei 9.430/96.
f) o fato gerador da multa é "deixar de pagar" a estimativa mensal de IRPJ e a
CSLL, mas salienta que, ao cabo do exercício, em razão do ajuste anual, o
contribuinte terá de pagar tudo o que não foi pago seja em parcelas mensais
(estimativa) ou em cota única (ajuste anual). Entende, por isso que a multa
incide sobre um fato que, ao final, resta totalmente fulminado pela própria
sistemática do IRPJ e CSLL, uma vez que ao final do exercício, os tributos
serão pagos.
g) faz considerações sobre os efeitos do não recolhimento das estimativas
mensais, principalmente a estimativa mensal de dezembro é igual ao IRPJ e
CSLL devido no ajuste anual.
h) advoga não ser possível punir o contribuinte quando, em razão da própria
sistemática de arrecadação prevista no art. 2o da Lei 9.430/96, a estimativa
mensal de dezembro é igual ao ajuste anual. Nesse caso, a obrigação principal
não deixou de ser recolhida e o recolhimento do ajuste anual deveria ter
prioridade, vez que este fato gerador estaria intimamente relacionado à
natureza do IRPJ e da CSLL, ao contrário da estimativa mensal, que é
unicamente uma técnica de arrecadação.
i) cita jurisprudência do STF para corroborar seu argumento de que a multa
aplicada seria confiscatória;
j) requer, por fim, o cancelamento da penalidade imposta.
É o relatório.

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

Voto Vencido
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.
1.
O Recurso é Voluntário apresenta as condições para sua admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
2.
O Recorrente busca, por meio de seu Recurso Voluntário, afastar a
aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL) incidente sobre a base de cálculo estimada em função de balanço ou balancete
de suspensão ou redução relativa aos meses de dezembro de 2004, 2005 e 2006, nos seguintes
valores:

(*) Vencimento: Último dia útil do mês subsequente.
(**) Verificada a falta ou insuficiência de recolhimento da estimativa, após o término do ano-
calendário: será exigida a multa de oficio isolada no percentual de cinqüenta por cento sobre o
valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado, conforme previsto no art. 44, II, da Lei n°
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07 c/c art. 106, inciso II , alínea "c"
do CTN.
3.
A fiscalização, ao realizar o sistema de revisão das declarações do
contribuinte, detectou divergências entre as informações prestadas nas DIPJs dos anos-calendário
de 2004, 2005 e 2006, e as declaradas nas DCTFs dos períodos correspondentes. Verificou que
os valores relativos à CSLL mensal por estimativa informados nas referidas DIPJs não foram
declarados nas DCTFs correspondentes.
4.
Alega a Recorrente que o valor do ajuste anual seria equivalente ao valor
das estimativas e que, por um equívoco, teria declarado nas DIPJs respectivas, o valor de
estimativas dos períodos de dezembro de 2004 a 2006, quando na verdade, seriam de ajuste
anual.
5.
A fiscalização não encontrou comprovante de recolhimento dos valores
relativos à CSLL mensal por estimativa informados nas DIPJs dos períodos analisados. Não
obstante, verificou que estes mesmos valores de estimativas da CSLL declarados nas DIPJs dos
anos-calendários sob escrutínio foram declarados como ajustes anuais nas respectivas DCTFs e
recolhidos em consonância com a previsão legal para recolhimento dos tributos apurados no
ajuste anual (códigos de receita e vencimento) – fls. 89 a 99, 128, 129 e 130.
6.
Mesmo assim, lavrou a multa isolada pela falta de recolhimento das
estimativas no percentual de cinquenta por cento dos valores dos pagamentos mensais não
realizados.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

7.
Nesse sentido, cabe avaliar se o recolhimento do tributo como ajuste anual
e não como estimativa, ao final do ano-calendário, teria o condão de afastar a multa pela falta de
recolhimento das estimativas do mês de dezembro e, se o percentual da multa aplicada está
condizente com a legislação vigente à época de seu fato gerador.
8.
De início, ressalta-se que o pagamento de IRPJ e CSLL por estimativas
mensais foi instituído pela Lei no 9.430/1996, como uma alternativa à apuração trimestral,
prevista no mesmo diploma legal.
9.
Feita a opção pelo recolhimento de estimativas mensais, o
descumprimento do recolhimento das estimativas enseja a aplicação de multa isolada no
percentual de 75%, nos termos do inciso IV, § 1o, do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, em sua
redação vigente à época dos fatos:
Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição (Vide Lei
no 10.892, de 2004 e Medida Provisória no 303, de 2006):
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte (Vide Lei no
10.892, de 2004 e Medida Provisória no 303, de 2006);
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis
(Vide Lei no 10.892, de 2004 e Medida Provisória no 303, de 2006);
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago
após o vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de
mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma
do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente;
§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de cento
e doze inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) prestar esclarecimentos; (Incluída pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pela art. 62 da
Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991; (Incluída pela Lei no 9.532, de 1997)
c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38. (Incluída pela Lei
no 9.532, de 1997)
10.
Segundo o referido dispositivo legal à época do fato gerador em comento,
a multa isolada aplicável pela falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL
deveria ser calculada aplicando-se o percentual de 75% sobre a diferença entre o total do tributo
devido no final do período e o valor pago a título de estimativa não recolhida, se menor,
conforme esclarecido no acórdão CSRF/01-05.671:

11.
Este Conselho, em outros julgados, sedimentou o modo de computo da
base de cálculo da multa a ser aplicada de acordo com o inciso IV, § 1o, do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, em sua redação anterior à alteração promovida pela Lei 11.488, de 2007. A título de
referência, o acórdão n. 197.00099, ao calcular o valor da multa pela falta de recolhimento de
estimativas naquele caso, assim dispôs:

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

12.
In casu, verificamos que o valor do tributo foi integralmente recolhido ao
final do período, mesmo que a destempo. Nesse sentido a base de cálculo da multa restou
reduzida a “zero” e, portanto, ainda que incidindo a alíquota de 75%, como previsto na
legislação de regência vigente, não haveria valor a recolher.
13.
Ocorre que a fiscalização lavrou a multa utilizando norma posterior ao fato
gerador, aplicando sobre o valor da estimativa não recolhida, o percentual de 50%, gerando um
valor a pagar de R$ 68.985,07.
14.
Sobre esse aspecto, cumpre observar que o artigo 44 da Lei no 9.430/1996
foi alterado pela Lei 11.488, de 2007, posteriormente à data do fato gerador, para diminuir o
percentual da multa isolada para o patamar de 50%, bem como para estabelecer que sua base de
cálculo deixa de ser a diferença da totalidade do tributo devido menos o valor não recolhido à
título de antecipação, e passa a ser o valor do pagamento mensal que deixar de ser recolhido.
15.
No entanto ressalta-se que nos termos do art. 144 do Código Tributário
Nacional, “o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-
se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”.
16.
Tal norma só poderá ser excepcionada, quando, tratando-se de prestações
pecuniárias, a aplicação de lei posterior for mais favorável ao contribuinte e desde que ainda não
tenha havido extinção do crédito tributário ou decisão definitiva no processo instituído para sua
cobrança, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN 1.
17.
Todavia, não se vislumbra neste caso, espaço para a aplicação da
retroatividade benigna. A aplicação da norma posterior - o artigo 44 da Lei no 9.430/1996
alterado pela Lei 11.488, de 2007 - não é mais benéfica à Recorrente. Como já demonstrado,
segundo a norma vigente à data do fato gerador, a base de cálculo da multa é reduzida à zero
(75% sobre o valor do tributo a pagar no ajuste anual – o valor não recolhido de estimativas),
diferentemente do que dispõe a norma posterior, que determina a aplicação da alíquota de 50%
sobre o valor da estimativa não recolhida, gerando um valor a pagar de R$ 68.985,07.
18.
Assim, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, o erro na
apuração da base de cálculo ou na alíquota aplicável pela fiscalização constituem vícios
insanáveis, que demandam a anulação do lançamento.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

19.
Supletoriamente, o caso pode ser ainda analisado sob outro ponto de vista,
observando-se o disposto na Súmula CARF n. 82, Vinculante, que estabelece:
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.”
20.
Ora, sendo as estimativas meras antecipações do fato gerador do tributo,
conforme sugere a redação original do art. 44 da Lei no 9.430/1996 (anterior à alteração
promovida pela Lei 11.488, de 2007), o entendimento majoritário da jurisprudência à época dos
fatos geradores das multas lavradas era de que, findo o ano-calendário, não seria possível exigir
o pagamento de estimativas e, consequentemente, também não seria admissível a cobrança das
multas isoladas pela falta do recolhimento das referidas estimativas.
21.
A título ilustrativo, transcrevemos algumas decisões proferidas por este
Conselho Administrativo Fiscal que julgaram inaplicável a multa isolada após o encerramento do
ano-calendário:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL
Exercícios: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
CSLL. RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA.
Conforme precedentes deste Colegiado, a exigência da multa de lançamento de
oficio isolada, sobre estimativas de CSLL não recolhidos mensalmente, somente
faz sentido se operada no curso do próprio ano-calendário ou, se após o seu
encerramento, se da irregularidade praticada pela contribuinte (falta de
recolhimento ou recolhimento a menor) resultar prejuízo ao fisco, como a
insuficiência de recolhimento mensal frente apuração, após encerrado o ano-
calendário, de tributo devido maior do que o recolhido por estimativa. Em
havendo apuração de base de cálculo negativa no período, há de ser afastada a
cobrança de multa isolada com base nas estimativas no recolhidas no curso do
ano-calendário. Recurso Especial do Procurador não provido.
Acórdão n. 9101-001.225 de 18/10/2011
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2004, 2005, 2008
(...)
MULTA ISOLADA — IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
A jurisprudência da CSRF consolidou-se no sentido de que não cabe a aplicação
da multa isolada após o encerramento do período. Ante esse entendimento, não
se sustenta a decisão que mantém a exigência da multa sobre o valor total das
estimativas.
Acórdão n. 1202001.021 de 10/09/13
22.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
afastar a incidência da multa isolada neste caso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Redator designado
O Colegiado, pela maioria de votos de seus membros, divergiu do
entendimento da I. Relatora Paula Santos de Abreu de votar pelo provimento do RV da
recorrente no sentido de afastar a incidência da multa isolada aplicada por falta de recolhimento
de estimativa mensal de CSLL de meses de dezembro de 2004/2005/2006.
Conforme entendimento da I. Conselheira em suas conclusões de voto, “como
já demonstrado, segundo a norma vigente à data do fato gerador, a base de cálculo da multa é reduzida
à zero (75% sobre o valor do tributo a pagar no ajuste anual – o valor não recolhido de estimativas),
diferentemente do que dispõe a norma posterior, que determina a aplicação da alíquota de 50% sobre o
valor da estimativa não recolhida, gerando um valor a pagar de R$ 68.985,07. Assim, nos termos do art.
142 do Código Tributário Nacional, o erro na apuração da base de cálculo ou na alíquota aplicável pela
fiscalização constituem vícios insanáveis, que demandam a anulação do lançamento”.
Para finalizar assentando que, “diante do exposto, voto por dar provimento ao
Recurso Voluntário para afastar a incidência da multa isolada neste caso”.
Nesse contexto, embora fortemente embasado como sempre ocorre com os
votos da I. Conselheira, com a devida vênia, faço leitura diferente do tema aqui abordado.
Recapitulando, trata-se de multa isolada relativa a falta ou insuficiência de
recolhimentos de estimativas mensais do mês de dezembro dos anos-calendário de 2004/2005 e
2006, assim demonstrados no TVF:

Segundo consta dos autos, a contribuinte teria feito o
recolhimento/compensação dos montantes devidos em dezembro dos referidos períodos como se
fossem apurados no “ajuste anual”.
Contra esse entendimento se posicionou o Fisco, perpetrando os lançamentos
de multa isolada, posto que o procedimento ocorreu após o término dos mencionados períodos,
mais precisamente em 2009, o que impediria o lançamento das estimativas, só cabendo o
lançamento da multa isolada, à razão de 50% dos montantes inadimplidos, pelo descumprimento
de expressa norma imperativa.
Na decisão inaugural, a DRJ chancelou o entendimento Fiscal.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

De outro giro, a recorrente contestou tal conclusão pontuando ter efetuado o
recolhimento dos valores devidos, sendo incabível os lançamentos de multa isolada.
A linha adotada pela defesa foi integralmente assumida pela I. Relatora
conforme excertos de seu voto:
De início, ressalta-se que o pagamento de IRPJ e CSLL
por estimativas mensais foi instituído pela Lei no
9.430/1996, como uma alternativa à apuração trimestral,
prevista no mesmo diploma legal.
Feita a opção pelo recolhimento de estimativas mensais,
o descumprimento do recolhimento das estimativas
enseja a aplicação de multa isolada no percentual de
75%, nos termos do inciso IV, § 1o, do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, em sua redação vigente à época dos fatos:
(...)
Segundo o referido dispositivo legal à época do fato
gerador em comento, a multa isolada aplicável pela falta
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL
deveria ser calculada aplicando-se o percentual de 75%
sobre a diferença entre o total do tributo devido no final
do período e o valor pago a título de estimativa não
recolhida, se menor, conforme esclarecido no acórdão
CSRF/01-05.671:
(...)
Este Conselho, em outros julgados, sedimentou o modo
de computo da base de cálculo da multa a ser aplicada de
acordo com o inciso IV, § 1o, do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, em sua redação anterior à alteração
promovida pela Lei 11.488, de 2007. A título de
referência, o acórdão n. 197.00099, ao calcular o valor da
multa pela falta de recolhimento de estimativas naquele
caso, assim dispôs:
(...)
In casu, verificamos que o valor do tributo foi
integralmente recolhido ao final do período, mesmo que
a destempo. Nesse sentido a base de cálculo da multa
restou reduzida a “zero” e, portanto, ainda que incidindo
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

a alíquota de 75%, como previsto na legislação de
regência vigente, não haveria valor a recolher.
Ocorre que a fiscalização lavrou a multa utilizando
norma posterior ao fato gerador, aplicando sobre o valor
da estimativa não recolhida, o percentual de 50%,
gerando um valor a pagar de R$ 68.985,07.
Sobre esse aspecto, cumpre observar que o artigo 44 da
Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei 11.488, de 2007,
posteriormente à data do fato gerador, para diminuir o
percentual da multa isolada para o patamar de 50%, bem
como para estabelecer que sua base de cálculo deixa de
ser a diferença da totalidade do tributo devido menos o
valor não recolhido à título de antecipação, e passa a ser
o valor do pagamento mensal que deixar de ser
recolhido.
No entanto ressalta-se que nos termos do art. 144 do
Código Tributário Nacional, “o lançamento reporta-se à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-
se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada”.
Tal norma só poderá ser excepcionada, quando, tratando-
se de prestações pecuniárias, a aplicação de lei posterior
for mais favorável ao contribuinte e desde que ainda não
tenha havido extinção do crédito tributário ou decisão
definitiva no processo instituído para sua cobrança, nos
termos do artigo 106, II, “c” do CTN 2.
Todavia, não se vislumbra neste caso, espaço para a
aplicação da retroatividade benigna. A aplicação da
norma posterior - o artigo 44 da Lei no 9.430/1996
alterado pela Lei 11.488, de 2007 - não é mais benéfica à
Recorrente. Como já demonstrado, segundo a norma
vigente à data do fato gerador, a base de cálculo da multa

2 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

é reduzida à zero (75% sobre o valor do tributo a pagar
no ajuste anual – o valor não recolhido de estimativas),
diferentemente do que dispõe a norma posterior, que
determina a aplicação da alíquota de 50% sobre o valor
da estimativa não recolhida, gerando um valor a pagar de
R$ 68.985,07.
Assim, nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional, o erro na apuração da base de cálculo ou na
alíquota aplicável pela fiscalização constituem vícios
insanáveis, que demandam a anulação do lançamento.
(...)
Ora, sendo as estimativas meras antecipações do fato
gerador do tributo, conforme sugere a redação original
do art. 44 da Lei no 9.430/1996 (anterior à alteração
promovida pela Lei 11.488, de 2007), o entendimento
majoritário da jurisprudência à época dos fatos geradores
das multas lavradas era de que, findo o ano-calendário,
não seria possível exigir o pagamento de estimativas e,
consequentemente, também não seria admissível a
cobrança das multas isoladas pela falta do recolhimento
das referidas estimativas.
A título ilustrativo, transcrevemos algumas decisões
proferidas por este Conselho Administrativo Fiscal que
julgaram inaplicável a multa isolada após o encerramento
do ano-calendário:
(...)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso
Voluntário para afastar a incidência da multa isolada
neste caso.
Data vênia, discordo frontalmente desta posição.
Sabido e consabido, as pessoas jurídicas que, por opção ou imposição, adotem
o regime do Lucro Real (o mais completo, por ter a escrituração contábil como suporte e a
ciência contábil como preceito normativo) devem apurar o IRPJ e a CSLL devidos de forma
“trimestral” – regra geral – sendo-lhes, alternativamente, permitido que assumam o chamado
“Lucro Real Anual” oportunizando que o recolhimento do tributo devido se faça somente em
março do ano seguinte, desde que, - repita-se, DESDE QUE, promovam recolhimentos mensais
titulados de “estimativas”, ou seja, antecipações que possibilitam a manutenção do fluxo
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

financeiro do Tesouro. Essa sistemática (de antecipar recolhimentos), que já vem desde os
chamados “duodécimos (nas décadas de 1970 e 1980), passando pelo carnê-leão (nas Pessoas
Físicas), ou retenções de fonte muitas vezes ocorridas já em janeiro para um ajuste somente no
ano seguinte, é recorrente em nosso ordenamento jurídico e sobre ela desnecessárias maiores
digressões.]
Então, acerca da sistemática do Lucro Real Anual e os recolhimentos
OBRIGATÓRIOS de estimativas mensais, cabem as seguintes ponderações.
I - LEGISLATIVAMENTE
Na esfera legislativa, o legislador cuidou do tema mediante a edição de diversos
atos legais, devidamente consolidados no RIR/1999, vigente à época dos fatos (os destaques foram
acrescidos):
1. Da Opção Legal
Pagamento por Estimativa
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real
poderá optar pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês,
determinados sobre base de cálculo estimada (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o).
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do
imposto correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade,
observado o disposto no art. 232 (Lei no 9.430, de 1996, art. 3o,
parágrafo único).
2. Da Base de Cálculo
Subseção
II
Base de Cálculo
Art. 223. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será
determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre
a receita bruta auferida mensalmente, observadas as disposições
desta Subseção (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 2o).
Obs. – para outras atividades foram fixados percentuais diversos, mas sempre sobre a
receita bruta
3. Da Alíquota do Imposto e Adicional
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

Art. 228. O imposto a ser pago mensalmente na forma desta Seção
será determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da
alíquota de quinze por cento (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 1o).
Parágrafo único. A parcela da base de cálculo, apurada
mensalmente, que exceder a vinte mil reais ficará sujeita à incidência
de adicional do imposto à alíquota de dez por cento (Lei no 9.430, de
1996, art. 2o, § 2o).
4. Deduções do Imposto Mensal
Art. 229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integraram a base de cálculo, bem como os incentivos de
dedução do imposto relativos ao Programa de Alimentação do
Trabalhador, doações aos Fundos da Criança e do Adolescente,
Atividades Culturais ou Artísticas, Atividade Audiovisual, e Vale-
Transporte, este último até 31 de dezembro de 1997, observados os
limites e prazos previstos para estes incentivos (Lei no 8.981, de 1995,
art. 34, Lei no 9.065, de 1995, art. 1o, Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, e Lei
no 9.532, de 1997, art. 82, inciso II, alínea "f").
Pois bem, sem nenhuma chance de dúvidas, o texto legal é claro:
O pagamento será MENSAL (art. 222), apurado sobre base de cálculo estimada na proporção de
8% (ou outra, conforme a atividade) sobre a “receita bruta” auferida MENSALMENTE (art.
223), devendo o imposto ser recolhido TODO MÊS (art. 228), permitidas as deduções previstas
em lei (art. 229).
Nessa linha compulsória, auferindo a pessoa jurídica “receita bruta” em
quaisquer dos meses do ano-calendário respectivo, diga-se, de JANEIRO a DEZEMBRO, sem
exceção a nenhum deles (pois a norma não excepcionou período algum) deverá,
OBRIGATORIAMENTE calcular (pela aplicação da alíquota do lucro fixada no artigo 223) o
montante da estimativa mensal que, mensalmente deverá levar aos cofres públicos, seja, em
janeiro, fevereiro, outubro ou dezembro. Não há exceção!, só podendo se furtar à subsunção
legal, caso não tenha auferido receita bruta.
Em outras palavras, ao assumir o regime do Lucro Real Anual e adotar como
base de cálculo a receita bruta e acréscimos, a pessoa jurídica arca automática e
obrigatoriamente com o ônus de apurar e ter que recolher valores estimados mensais, ainda
que não tenha lucro, posto que sua opção a isso levou.
Foi certamente pensando assim que o legislador criou a alternativa fixada no
artigo 230, do RIR/1999, da qual se passa a tratar adiante:
5. Da Suspensão, Redução e Dispensa do Imposto Mensal
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento
do imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de
balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede
o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real
do período em curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de
1996, art. 2o).
(omissis)
Com esse dispositivo permitiu-se às pessoas jurídicas justamente a
possibilidade de só recolher o que fosse efetivamente devido, ao invés de um valor “presumido”
apurado sobre a receita bruta (e que muitas vezes levava a recolhimentos mesmo tendo se
apurado prejuízo).
Todavia, como já dito antes, esta apuração de lucro tributável deve ser feita
mês a mês e de forma acumulada, ou seja, se o contribuinte pretender, por exemplo, optar por
este método de apuração (balancete de redução ou suspensão) em maio do ano x1, deverá
levantar suas demonstrações contábeis acumuladamente de janeiro a maio e não somente do mês
de maio. Se, posteriormente, resolver adotar o mesmo procedimento em outubro do mesmo ano
x1, obrigatoriamente o balancete englobará o período de janeiro a outubro, ou seja, não poderá
apurar só o mês de outubro e nem apurar de maio a outubro, mas, sim, desde janeiro até o mês de
referência.
A mesma linha de entendimento se aplica quando se estiver diante do mês de
dezembro. Nesse caso, como visto atrás, o referido balancete deverá comportar o movimento
geral de janeiro a dezembro, apontando a existência obrigatória de ESTIMATIVA a recolher se
for apurado “lucro” no acumulado de janeiro a dezembro e, inversamente, nada precisará ser
recolhido a tal título se constatado “prejuízo”.
Porém – e atente-se, aqui está o ponto nevrálgico e central da discussão -
este recolhimento, caso a contribuinte apure resultado positivo no balancete de suspensão ou
redução (levantado de janeiro a dezembro), este recolhimento, repita-se, será de
ESTIMATIVA MENSAL DE DEZEMBRO e não, como entende a recorrente, a título de
IRPJ/CSLL - “ajuste anual” -, figura que somente exsurgirá mais à frente, em um segundo
momento.
Em outro dizer, em maio, setembro, novembro ou dezembro, o que se apura, é
a ESTIMATIVA devida e não o IRPJ/CSLL a pagar após os ajustes determinados pela legislação
e surgido depois do fechamento das Demonstrações Financeiras.
Impensável possa a recorrente se furtar a recolher um valor apurado em
dezembro e que se refere a estimativa (com observância DE TODOS os contornos legais que a
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

lei impõe, inclusive com assunção do balancete de redução ou suspensão) e tentar transmudar
este recolhimento como se fosse relativo ao ajuste anual.
Para refutar este singelo e simplório entendimento, basta imaginar a situação
em que a pessoa jurídica venha a utilizar como base de cálculo a “receita bruta”. Pergunta-se:
tendo auferido receita em dezembro (e, com isso, exteriorizada a base de cálculo da estimativa a
recolher), poderia a pessoa jurídica deixar de recolher tal montante em janeiro do ano seguinte,
só o fazendo como ajuste anual em março? A resposta, por óbvia, é não!
Então, que dispositivo alteraria este entendimento? Qual o motivo que levaria a
contribuinte, obrigada por lei, a recolher a estimativa de dezembro apurada sobre a receita bruta,
e não a recolher, quando adotado o balancete de suspensão ou redução e apurado saldo a pagar
de estimativa em razão de os recolhimentos feitos de janeiro a novembro terem sido
insuficientes?
Ora, o ano é feito de doze meses, inexistindo a exceção pretendida pela
recorrente de que dezembro teria tratamento especial e não haveria obrigatoriedade de
recolhimentos estimados mensais no referido mês e que, ao contrário, seriam pagos como se
fossem parte do ajuste anual. Ademais, como dito, se a opção fosse pela receita bruta e
acréscimos, certamente a recorrente nem estaria questionamento a obrigatoriedade de ter que
recolher a estimativa de dezembro.
Então, francamente, o que muda se a opção for balancete de suspensão ou
redução?
Nada!!, posto que o valor apurado certamente será diferente, mas a norma
substantiva permanece incólume e a exigência deve ser cumprida.
Em suma, valores de estimativas mensais e valores pertinentes a ajustes anuais
têm diferentes bases jurídicas, formas de cálculos diferente e vencimentos das obrigações
igualmente diferentes. São, por evidente, institutos distintos que têm tratamento distintos!
Para finalizar, veja-se o artigo 858 do RIR/1999:
Pagamento por Estimativa Mensal
Art. 858. O imposto devido, apurado na forma do art. 222, deverá ser
pago até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se referir
(Lei no 9.430, de 1996, art. 6o).
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será (Lei no 9.430,
de 1996, art. 6o, § 1o):
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subseqüente, se positivo, observado o disposto no § 2o;
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do
ano subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após
a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago
a maior.
§ 2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo
anterior será acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o
do art. 856, a partir de 1o de fevereiro até o último dia do mês anterior
ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento (Lei no 9.430,
de 1996, art. 6o, § 2o).
§ 3o O prazo a que se refere o § 1o, inciso I, não se aplica ao imposto
relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil
do mês de janeiro do ano subseqüente (Lei no 9.430, de 1996, art. 6o, §
3o).
Então, induvidosamente as situações são distintas:
i)
O imposto devido e apurado na forma do artigo 222 (estimativa mensal)
será pago até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se
referir.
ii)
O imposto devido e apurado em 31 de dezembro será pago em quota
única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente, se
positivo, observado o disposto no § 2o;
iii)
O prazo a que se refere o § 1o, inciso I, não se aplica ao imposto
relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil
do mês de janeiro do ano subsequente.
Com isso tem-se:
a)
No primeiro caso, a estimativa mensal (qualquer mês, inclusive
dezembro) será paga até o último dia útil do mês subsequente;
b)
O ajuste anual (apuração nas Demonstrações Financeiras, com
observância das normas contábeis e com as adições, exclusões e
ajustes), será recolhido até o último dia útil de março do ano seguinte;
c)
Este prazo (último dia útil de março) NÃO SE APLICA ao imposto
estimativa) relativo ao mês de dezembro, que deverá ser pago até o
último dia útil do mês de janeiro do ano subsequente, por ser relativo à
estimativa apurada;
d)
Valor apurado em “dezembro” não é sinônimo de valor apurado em “31
de dezembro”, no primeiro tópico trata-se de apuração provisória,
assumida a partir do levantamento de balancetes de suspensão ou
redução que têm como escopo encontrar o montante da estimativa
mensal a recolher; no segundo, está-se diante do próprio resultado final
do período, ou seja, o efetivo “IRPJ ou CSLL a pagar” exteriorizado
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

após todos os lançamentos contábeis, conciliações, conferências e
ajustes (adições e exclusões) nas bases de cálculo dos dois tributos;
e)
Por fim, ressalte-se, o fato de que, em algumas vezes, tais valores
possam vir a ser iguais, seja por não haver ajustes a proceder nas bases
de cálculo, seja em razão de a contabilidade da contribuinte estar
rigorosamente atualizada, permitindo apuração completa e definitiva de
valores, essa eventual coincidência de valores em nada modifica a
natureza dos institutos, como exaustivamente visto atrás.
Ratificando este cenário legislativo, a IN n. 93/97 (tida por muitos como
verdadeiro mini regulamento do IRPJ em face de sua profundidade na regulamentação dos
dispositivos legais a que se reportou, definiu, com fundamento no § 4o, do art. 230, do RIR/1999
(§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para aplicação do disposto neste artigo (Lei no 8.981, de 1995,
art. 35, § 4o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
Pagamento por Estimativa
Art. 20. O imposto devido, apurado na forma dos art. 3o a 10, deverá
ser pago até o último dia útil do mês subseqüente àquele a que se
referir.
Parágrafo único. O prazo a que se refere este artigo aplica-se
inclusive ao imposto relativo ao mês de dezembro, que deverá ser
pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano subseqüente.
Então, a clareza é solar: em dezembro há estimativa a recolher, sendo
apurada, i) sobre a receita bruta e acréscimos ou, ii) com base no balancete de redução ou
suspensão (caso dos autos).
Em claro dizer, DEZEMBRO tem fato gerador próprio e apuração própria que
não se confunde com “ajuste anual”, esse compreendendo todo o exercício, ainda que, em
vários casos, como dito, tais valores possam ser iguais se a contabilidade da empresa permitir
referida apuração com todas os ajustes exigidos.
Desse modo, não há como confundir os institutos e períodos, até porque,
visto antes, a estimativa de dezembro deve ser recolhida até o último dia útil de janeiro
subsequente e o saldo remanescente do ajuste anual poderá ser pago até 31 de março.
A diferença entre os dois cenários é tão clara que, repita-se, bastaria um
simples exemplo para se mostrar a fragilidade da tese da defesa: se, ao invés de optar por
recolher a estimativa mensal com base em balancetes de suspensão a contribuinte tivesse optado
por fazer tal apuração com base na receita bruta e acréscimos, pergunta-se: poderia não recolher
estimativa apurada desse modo? A resposta é óbvia: claro que não, isto porque o recolhimento é
obrigatório se apurado valor devido. O quadro só mudaria se adotada a opção por balancetes de
suspensão e não apurado valor devido. Definitivamente, não é o caso dos autos.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

A simples leitura dos dados mostra a clareza do cenário, bastando se tomar, a
título de exemplo, o ano-calendário de 2004 (os de 2005 e 2006 têm a mesma formatação,
apenas com valores diferentes).
Nesse cenário, conforme expressamente consta da Ficha 16 da DIPJ de 2004, a
contribuinte optou durante todo o período, como forma de determinação da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, os Balanços ou Balancetes de Suspensão ou Redução.
Veja-se:
a) De janeiro a julho de 2004 apurou base de cálculo negativa (prejuízo), não
sendo obrigada a recolher qualquer valor a título de estimativa (ver DIPJ);

b) De agosto a dezembro/2004 teve resultados positivos;

c) Em dezembro/2004 (que é o período em discussão) a posição estampada
foi a seguinte:

Tabulando os dados mensais constantes da Ficha 16, tem-se como estimativas
apuradas e recolhidas (ou compensadas) de agosto a novembro - R$ 217.566,74 (R$ 48.069,21 –
agosto / R$ 1.181,73 – setembro / R$ 49.968,64 – outubro / R$ 118.347,16 – novembro,
respectivamente); depois, as deduções relativas à CSLL retida por outras PJ (R$ 14.061,73).
A partir daí chega-se, EXATAMENTE como procedido pela recorrente em sua
Ficha 16 da DIPJ, aos valores acima refletidos e que levaram à apuração da ESTIMATIVA do
mês de Dezembro no montante R$ 79.040,09, fruto da subtração da contribuição apurada com
base em balancete de suspensão em dezembro no valor de R$ 310.668,56, das deduções
autorizadas e das estimativas pagas até novembro:
Observe-se:
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

Contribuição devida
310.668,56
(-) CSSL retida por outras PJ
14.061,73
(-) Estimativas recolhidas de ago. a nov.
217.566,74
(=)
ESTIMATIVA
APURADA
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
COM
BASE
EM
BALANCETE
DE
SUSPENSÃO

79.040,09
Em claro exprimir, este valor AINDA NÃO é o montante devido a título de
CSLL no ajuste anual (embora possa ser idêntico, se os ajustes a se realizar depois da elaboração
das Demonstrações Financeiras se mostrarem na mesma linha). Porém, juridicamente esse
montante de R$ 79.040,09 NÃO É A CSLL do ajuste anual. É, SIM, A ESTIMATIVA DE
DEZEMBRO/2004, que deve ser recolhida até o último dia útil de janeiro e não em março do
ano seguinte, como quer e fez a recorrente.
Em suma, como não é possível ao Fisco lançar estimativas não recolhidas após
o término do ano-calendário, a norma imperativa dispôs ser cabível a aplicação da penalidade
pelo seu descumprimento, no caso, a multa isolada de 50% sobre a estimativa apurada e não
paga (situação incontroversa nos autos!), como corretamente feito, observando o artigo 106, do
CTN:

Estimativa não recolhida
R$ 79.040,09
Multa 50%

R$ 39.520,04

No caso dos demais períodos, como dito antes, o procedimento realizado pela
contribuinte foi no mesmo sentido, apenas com alteração de datas e valores, levando ao resultado
final do lançamento de multa isolada aqui apreciado - R$ 68.985,07 (R$ 79.040,09 / 2004 – (+)
R$ 11.804,16 / 2005 (+) R$ 47.125,91 / 2006 (=) R$ 137.970,16 (* 50%).

Conferindo com o auto de infração:

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

E no TVF:

Assim, data vênia ao entendimento esposada pela I. Relatora, penso que a ação
fiscal está absolutamente escorreita e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A propósito, ainda com a devida vênia, vejo que as decisões colacionadas pela
I. Relatora refletem posição superada no CARF, mormente na CSRF, como comprovam julgados
receites, como o que abaixo se reproduz :

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

Com a seguinte conclusão de voto:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

Finalizando, como bem pontuado pela Corte Constitucional no RE 479956/SC,
Ementa e Acór dão
“A opção pela sistemática de pagamentos por
estimativa objeto dos arts. 2o e 30 da Lei 9.430/1996
traz um bônus e um ônus.
O bônus é uma grande redução de complexidade
operacional, com a dispensa de apuração trimestral do
lucro real.
O ônus é o recolhimento mensal dos dois tributos
calculados por estimativa, ainda que a empresa suponha
que, no acerto final, irá apurar valores menores do que
os estimados.
Cada contribuinte é livre para optar ou não pelo regime,
mas de todo inviável escolher apenas parte dele.
Nas
situações
verdadeiramente
equivalentes
há
isonomia entre contribuinte e Fisco. Se a empresa
recolhe valor calculado por estimativa a menor, deverá
pagar a diferença com acréscimo da Selic. Por outro
lado, se efetuar a maior o mesmo recolhimento devido
por estimativa, o contribuinte terá direito à devolução
da diferença com juros calculados com base na mesma
taxa Selic.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1402-004.904 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005908/2009-20

Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal em negar provimento ao recurso
extraordinário, nos termos do voto da Relatora e por maioria de
votos, vencido o Ministro Marco Aurélio, em sessão da Primeira
Turma, sob a presidência do Ministro Luiz Fux, na conformidade
da ata do julgamento.
Compareceu à Sessão o Dr. Paulo Mendes de Oliveira, Procurador
da Fazenda Nacional, pela União.
Brasília, 22 de outubro de 2019.
Ministra Rosa Weber
Relatora
Por fim e para que não pairem dúvidas, apreciam-se nestes autos tão somente
os lançamentos de multa isolada, não havendo qualquer concomitância com multa de ofício,
sendo inaplicável, portanto, a Súmula CARF no 105.
Em síntese, optando a contribuinte por este sistema, deve arcar com o ônus de
cumprir os mandamentos legais, dentre eles, submeter-se à imposição de multa isolada sobre
estimativas não recolhidas, vedada a transmudação do mês de dezembro para “ajuste anual”.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital